Tribunal: TCU
Processo: 010.433/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6458/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Comando da Aeronáutica para atendimento das determinações exaradas pelo Acórdão 4221/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 11). Considerando que a Portaria TCU 71/2020 suspendeu os prazos processuais no âmbito desta Corte de Contas até o dia 20/05/2020; Considerando que o requerente teve ciência do acórdão no dia 23/04/2020 (peça 15), quando os prazos processuais estavam suspensos no TCU; Considerando, portanto, que o prazo para atendimento ao referido acórdão começou a contar de 21/05/2020; Considerando que o requerente informou estar tomando as medidas para o cumprimento do referido Acórdão; Considerando o princípio da duração razoável do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento às determinações contidas no item 9.2.2 do Acórdão 4221/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 010.433/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dirce Presgrave Leite Soares (XXX.337.558-XX); Eda de Souza Ferreira (XXX.885.057-XX); Ines Maria Gonçalves da Silva (XXX.726.777-XX); Liana Azevedo Nunes Maria (XXX.266.677-XX); Margareth Guimarães Short (XXX.835.017-XX); Maria Inez Mendes Pinto (XXX.479.307-XX). 1.2. Órgão: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.